Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-41.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000601-41.2008.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO ARISTIDES BEZERRA MAGALHAES

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000601-41.2008.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE: ANTÔNIO ARISTIDES BEZERRA MAGALHÃES

ADVOGADO: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA – OAB/PA 11426

APELADO:

BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/SP 115762

APELADO:

ENER CORNÉLIO CAMARGO MENDONÇA

ADVOGADO: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA – OAB/PA 8397

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS INCONCLUSIVAS QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTÔNIO ARISTIDES BEZERRA MAGALHÃES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por ele ajuizada contra BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A. e ENER CORNÉLIO CAMARGO MENDONÇA.

Na exordial (Id. 4370428, p. 5), o autor alegou que, no dia 13/10/2008, quando trafegava de motocicleta, sofreu graves ferimentos decorrentes de colisão com veículo de propriedade do réu. Requereu o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e de indenização por danos morais de R$ 82.400,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

O réu ENER CORNÉLIO CAMARGO MENDONÇA, em contestação (Id.

4370430), aduziu que o acidente ocorreu em razão de imperícia do autor, que desrespeitou a preferencial e conduzia motocicleta sem habilitação, pois sua carteira estava vencida havia mais de um ano,

O réu BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A., em contestação (Id. 4370435), arguiu a ausência de cobertura de indenização por dano moral, a inexistência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil e a culpa exclusiva do autor.

Em sentença (Id. 4370448), o Juízo de origem julgou improcedente a ação.

O autor interpôs Apelação (Id. 4370449) sustentando a culpa exclusiva do réu, que dirigia sem a devida cautela e efetuou uma manobra à esquerda, adentrando a via em que se encontrava o autor, fato corroborado pelas provas testemunhal e pericial produzida nos autos. Afirmou, ainda, que o réu apresentava sintomas de embriaguez, tentou se evadir do local do acidente e reconheceu tacitamente a responsabilidade, visto que chegou a entregar à esposa do autor um cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

O réu BRADESCO apresentou contrarrazões (Id. 4370451).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade em primeiro grau, razão pela qual conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à responsabilidade pelo acidente de trânsito, cuja ocorrência é incontroversa.

As provas testemunhais produzidas em audiência (Id. 4370442) são inconclusivas. A testemunha Mark Jhone Morais Teixeira declarou que o réu apresentava sinais de embriaguez, enquanto a testemunha Francisco Moura Filho declarou que conversou com o réu logo após o acidente, ainda no local, e não observou qualquer sinal de embriaguez, além de que o próprio réu acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Os depoimentos não indicam, tampouco, qual das partes teria realizado manobra indevida e provocado o acidente. Da mesma forma, o relatório do Departamento de Trânsito de Parauapebas (Id. 4370428, pp. 21-25) não apresenta informações que permitam inferir, de forma inequívoca, qual das partes teria sido responsável pela colisão.

O fato de o réu haver oferecido, em algum momento, ajuda financeira ao autor não pode ser interpretado por si só como reconhecimento tácito da responsabilidade, sob pena de manifesta violação à boa-fé objetiva.

Portanto, os elementos de prova constantes dos presentes autos não são suficientes para caracterizar a culpa do réu, que é pressuposto da responsabilidade civil (art. 186 do CC).

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os termos e majorando os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, § 11 do CPC, com suspensão da cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024